Tribunal: TJSP
Processo: 1000352-23.2020.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DECLARATÓRIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL – Servidora pública – Competência JEFAZ – Lei 12.153/09 – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, matéria não vedada ao JEFAZ – Inexistência de questão complexa – Incompetência deste Tribunal de Justiça – Remessa ao Colégio Recursal competente.